Tribunal: TJMT
Processo: 1034309-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034309-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ADRIELLE CAROLINA DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 060.910.221-48 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu a impugnação à penhora de valores, mantendo o bloqueio da quantia de R$ 433.999,90 para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora de plano de saúde cumpriu a decisão liminar ao disponibilizar a rede credenciada para realização do procedimento cirúrgico, tornando indevido o bloqueio de valores; e (
ii
) estabelecer se o bloqueio da quantia determinada foi
medida
adequada diante da urgência do tratamento e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de valores é
medida
legítima quando há recusa indevida ou demora injustificada do plano de saúde no cumprimento da obrigação de custear o tratamento médico autorizado judicialmente.

A operadora do plano de saúde não comprovou, de forma inequívoca, a disponibilização de profissional habilitado na rede credenciada para realização do procedimento indicado, nem demonstrou negativa formal da beneficiária em seguir o tratamento pela rede referenciada.

A efetivação da tutela jurisdicional com a realização do procedimento cirúrgico financiado pelos valores bloqueados esvazia o argumento da agravante sobre a regularidade de sua conduta e reforça a necessidade da medida para garantir o direito da beneficiária.

A decisão recorrida observou a determinação judicial anterior e não há razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de valores é
medida
cabível para garantir a efetividade da tutela jurisdicional quando o plano de saúde não comprova, de forma inequívoca, o cumprimento da obrigação de custear tratamento médico necessário ao beneficiário.

A mera alegação de disponibilização da rede credenciada não é suficiente para afastar a medida de bloqueio, sendo necessária a demonstração objetiva da oferta do serviço e da recusa injustificada do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10000221690381002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 1008472- 27.2024.8.11.0041, ajuizada por
ADRIELLE CAROLINA DE ALMEIDA GUIMARAES
,
indeferiu a impugnação à penhora de valores promovida pela agravante, mantendo o bloqueio da quantia de R$ 433.999,90 (quatrocentos e trinta e três mil reais e novecentos e noventa e nove reais)
,
para custeio de cirurgias reparadoras

pós-bariátrica da
a
gravada.

Para tanto, a agravante aduz que cumpriu a liminar de forma integral e que foi a agravada quem se recusou a seguir as orientações da rede credenciada estipulada pelo contrato de plano de saúde.

Alega que o bloqueio de quantia significativa representa risco de dano irreparável à empresa, dificultando o exercício de suas atividades econômicas.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

As razões do recurso demandam a análise da decisão que
indeferiu a impugnação à penhora de valores realizada nos autos da ação de origem, na qual se discute o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde agravante.

A agravante sustenta que teria cumprido a decisão liminar ao disponibilizar a rede credenciada para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a penhora de valores não se justificaria.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em estrita observância
à determinação anterior, que em sede liminar, deferiu a tutela de urgência para que a agravante custeasse no prazo de 5 (cinco) dias, os procedimentos cirúrgicos da agravada.

Nos autos de origem, foi apurado que
a agravante não comprovou, de forma inequívoca, ter disponibilizado profissional habilitado na rede credenciada para a realização do procedimento indicado, tampouco demonstrou qualquer negativa formal da beneficiária em dar seguimento ao tratamento por meio da rede referenciada.

No mais,
não há qualquer óbice,
em casos de recusa indevida ou demora injustificada no cumprimento da obrigação por parte do plano de saúde,
em
determinar
-se
o bloqueio de valores como meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando há risco de ineficácia da medida diante da urgência do tratamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PERDA DO OBJETO DO RECURSO - INOCORRÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA - NOSOCÔMIO DIVERSO DO QUE INTERNADA A CONSUMIDORA - NECESSIDADE DO
PROCEDIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS -
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR CORRESPONDETE À CIRURGIA - MEDIDA ADEQUADA
. O cumprimento da medida liminar pela Agravante não enseja a perda de objeto do recurso ante a possibilidade de as partes retornarem ao "status quo ante". Não cabe à operadora do plano de saúde decidir acerca do local a ser realizado o procedimento, e ainda desconsiderando o profissional que acompanha a paciente. Proferida ordem judicial determinando a realização do procedimento indicado e no hospital em que internada a consumidora, acertada a decisão que determinou o bloqueio do valor correspondente à cirurgia.

(TJ-MG - AI: 10000221690381002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

Ademais, consoante
espelho de
documento
encartado nas próprias contrarrazões do recurso (id n. 260439689)
, a agravada já realizou as cirurgias reparadoras com os valores liberados, conforme se extrai dos autos, o que torna sem efeito prático a argumentação da recorrente acerca da alegada regularidade de sua conduta.

Dessa forma, não restando demonstrada a efetiva disponibilização do serviço pela rede credenciada da agravante e
,
considerando que a tutela jurisdicional já produziu seus efeitos com a realização do procedimento cirúrgico, inexiste razão para reforma
da decisão de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025